Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-41.2018.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-41.2018.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA DOS SANTOS CASAES DE CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. INCENTIVO FINANCEIRO RELACIONADO AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ-AB. EXPRESSA PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000619-41.2018.8.05.0034, em que figuram como apelante ELIANA DOS SANTOS CASAES DE CERQUEIRA E OUTROS e apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,